Tribunal: TJSP
Processo: 1005117-50.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Ação proposta visando a impedir a realização de assembleia para eleição de subsíndico e anulação de renúncia do anterior – Prova documental de que, por ato de manifestação clara de vontade, o autor renunciou, em mais de uma oportunidade, ao cargo – Inexistência de coação moral para tanto, observada a norma do art. 151 do Código Civil – Cerceamento de defesa inexistente –

Ementa:
CONDOMÍNIO EDILÍCIO – Ação proposta visando a impedir a realização de assembleia para eleição de subsíndico e anulação de renúncia do anterior – Prova documental de que, por ato de manifestação clara de vontade, o autor renunciou, em mais de uma oportunidade, ao cargo – Inexistência de coação moral para tanto, observada a norma do art. 151 do Código Civil – Cerceamento de defesa inexistente – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido, com observação.